Tribunal: TJMT
Processo: 1019362-13.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019362-13.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TAQUARA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.886.263/0001-80 (APELANTE), DANILLO HENRIQUE FERNANDES - CPF: 052.630.906-76 (ADVOGADO), FRANCIANE RAMOS MOREIRA - CPF: 018.929.891-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. CONDENAÇÃO POR INFRAÇÃO NO CRIME DO ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI No 9.605/1998. PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA (I) AO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, E (II) AO AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA REFERENTE ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, E (III) À REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO PARA CADA DIA-MULTA.

1.

A prática reiterada e contumaz do crime de transporte ilegal de madeira afasta a continuidade delitiva, porquanto do contrário seria aceitar a prática de algo que se quer evitar, em benefício do autor do fato delituoso.

2.

As consequências de crime contra o meio ambiente devem ser valoradas considerando a cadeia de atos perpetrados, de modo que a conduta de transportar ilegalmente madeira assoma-se às demais condutas que lhe são anteriores.

3.

Mantida a multa se, como no caso, foi aplicada de acordo com a legislação incidente (Lei n. 9.605/1998, art. 18), valorando-se o dia-multa segundo a possibilidade financeira do autor do fato.

4.

Sentença mantida.

5.

Apelação Criminal conhecida e desprovida.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por TAQUARA TRANSPORTES LTDA. em face da sentença que a condenou pela prática do crime ambiental descrito no art. 46, § único, da Lei no 9.605/1998.

Transcrevo a parte dispositiva da sentença:

[...

Por esse motivo,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia apresentada contra a acusada
TAQUARA TRANSPORTES LTDA – ME
,

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no
16.886.263/0001-80
, para o fim de condená-la às penas do artigo 46, Parágrafo único, da Lei n. 9.605/98.

Atenta ao disposto no artigo 68, CP, e ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à dosimetria da pena.

TAQUARA TRANSPORTES LTDA – ME
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no
16.886.263/0001-80.

Analisando as circunstâncias judiciais dos artigos 6o da Lei 9.605/98 e 59 do CP, verifico que a acusada agiu com culpabilidade normal à espécie (transporte de madeiras sem licença válida, outorgada pela autoridade competente); não registra antecedentes, nesse sentido dispõe a Súmula no 444, do Superior Tribunal de Justiça:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais penais e ações penais em curso para agravar a pena-base”,
não possui registros que maculam sua conduta; motivos e circunstâncias judiciais não relevantes.

As consequências do crime são desfavoráveis, vez que se trata de crime potencialmente capaz de causar danos ao meio ambiente.

Considerando o grau de reprovabilidade do crime ambiental e os reflexos frente à necessidade de preservação do meio ambiente. Considerando que a acusada promoveu a reparação civil do dano ambiental, consistente no valor de
R$ 23.299,11 (vinte e três mil duzentos e noventa e nove reais e onze centavos)
, atribuído à avaliação do produto florestal apreendido (Id. 102750282), em razão da capacidade econômica da ré, fixo a pena de multa, nos termos do artigo 21, I, da Lei no 9.605/98 em
05 (cinco) dias-multa
, à razão de 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, cada dia multa, o que totaliza o montante de
R$6.060,00 (seis mil e sessenta reais)
, bem como a uma pena restritiva de direito, consistente na proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

O valor relativo à pena de multa aplicada deverá ser depositado na Conta Única vinculada ao processo para aplicação exclusiva em projetos ambientais aprovados neste Juízo.

Transitada em julgado, tomem-se todas as providências, expedindo-se o Processo de Executivo de Pena.

Publique. Registre. Intimem. Cumpra, efetivando as comunicações de praxe.

...]

Na pretensão recursal, em síntese, são sustentadas as seguintes questões:

(i)

que deve ser reconhecida a continuidade delitiva;

(ii)

que deve ser afastada a circunstância judicial atinente às consequências do crime como negativas; e

(iii)

que deve ser reduzido o valor do dia-multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público postula o desprovimento do recurso.

VOTO

Recurso próprio e tempestivo, pelo que dele conheço.

No mérito, tenho que a pretensão recursal não merece acolho.

Para o crime perpetrado a Lei no 9.605/1998 estabelece a pena de 06 (seis) meses a 01 (um) ano de detenção, a qual, em se tratando de pessoa jurídica, por força do preceito contido no artigo 21, inciso I, da mesma lei, as penas consistem em
(i)
multa,
(ii)
restrição a direitos e
(iii)
prestação de serviços à comunidade.

A sentença vergastada aplicou a penalidade de multa, fixando-a em 05 (cinco) dias-multa, à razão de 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos,
cada dia-multa
, importando no montante de R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais), além de uma multa restritiva de direitos consistente na proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, pelo prazo de 05 (cinco anos).

No que se refere ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, o fundamento declinado na sentença deve ser mantido, porquanto bem assentado ao caso.

Oportuno lembrar que no período de 2020 a 2022 a empresa Taquara Transportes Ltda. envolveu-se na prática de 04 (quatro) procedimentos, todos eles consistentes em transporte ilegal de madeira, os quais deram origem aos seguintes feitos:

a)

1022224-25.2020.811.0003 (neste foi agraciada com transação penal);

b)

1013047-66.2022.811.0003;

c)

1016427-97.2022.811.0003; e

d)

1019383-86.2022.811.0003

Ainda que a apelante constitua-se sob a forma de micro empresa familiar, e que venha a sustentar que o que impediria a continuidade delitiva seria a habitualidade delitiva – o que rejeita, como explicar que em curto período de tempo, mesmo após ter sido agraciada pelo benefício da transação penal, tenha se envolvido por mais 03 (três) vezes no mesmo ilícito, e perpetrados durante o mesmo ano?

Ora, uma vez tendo recebido a transação penal, é intuitivo supor que a apelante tinha plena ciência do seu agir, o que permite e autoriza afirmar que a apelante dá-se à pratica contumaz da conduta de transporte ilegal de madeira.

Logo, andou bem a sentença ao sobre a questão, fundamentar:

[...

Nota-se que a acusada é contumaz na prática delitiva contra o meio ambiente, demonstrando, assim, que utiliza seus veículos de forma reiterada para transportar produto florestal desacobertado de licença ambiental e fiscal, conduta tipificada no artigo 46, Parágrafo único, da Lei no 9.605/98.

No presente caso, embora o crime ambiental tenha as mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito, há indicação nos autos, de que a acusada, utiliza seus veículos rotineiramente para prática de delito ambiental (artigo 46, Parágrafo único, da Lei no. 9605/98), o que afasta a aplicação da continuidade delitiva.

Ademais, trata-se de conduta delituosa autônoma, inexistindo a conexão entre os feitos, até porque, nada demonstra a origem e destinos das referidas cargas de madeiras, sendo estes desconhecidos, pois o produto florestal foi transportado sem licença ambiental e fiscal, outorgada pela autoridade competente.

Registra-se ainda, que as cargas de madeiras apreendidas são distintas na volumetria e essências florestais, as quais foram transportadas em veículos distintos, de propriedade da acusada.

...]

À vista dessa circunstâncias, não se há falar em crime continuado.

Quanto às consequências do crime, elas são inerentes a toda cadeia de condutas que dão origem ao transporte ilegal de madeiras, espécies nativas, pois há a potencialidade de levar à degradação da floresta, causando danos ao meio-ambiente. Neste tópico também não há o que reparar no ato sentencial.

Por fim, no que se refere à pena de multa, releva ter claro que segundo a norma do art. 18 da Lei no 9.605/1998, deve-se calculá-la segundo os critérios estabelecidos no Código Penal, e se revelar-se ineficaz, ainda que aplicada no valor máximo, poderá ser aumentada até três vezes, tendo em vista o valor da vantagem econômica auferida. É o que está descrito no próprio dispositivo acima mencionado.

A insurgência da apelante é quanto ao valor fixado para o dia-multa, estabelecido em 01 (um) salário-mínimo, o qual vai mantido por manter simetria e adequação com as multas que são aplicadas nos juízos com competência para processar e jugar questões contra o meio ambiente, considerando todas as circunstâncias havidas nestes autos.

Isso posto,
conheço
da Apelação Criminal e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Custas pela recorrente (CPP, art. 804), observando-se subsidiariamente a Lei no 9.099/95,
ex vi
art. 92.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025